Tribunal: TJDFT
Processo: 0701685-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 223 DO CPM, POR DUAS VEZES). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório delineado nos autos, especialmente o depoimento harmônico e coerente da vítima corroborado pelas testemunhas oculares, é suficiente para comprovar que o réu ameaçou-a por duas vezes tanto por palavras quanto por gesto, causando-lhe fundado temor de mal injusto e grave, razão pela qual deve ser mantido o decreto condenatório.
2. O crime de ameaça é formal e, por isso, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor.
3. Recurso conhecido e desprovido.